Tribunal: TJSP
Processo: 1046072-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Preliminar: Ilegitimidade do Município de São Paulo em lavrar multa por falta de indicação do condutor – Descabimento – Mera sanção administrativa acessória por descumprimento da obrigação descrita no art. 257, § 7o, do CTB – Competência prevista no art. 24 do CTB. Mérito: Pretensão inicial voltada à desconstituição de multas de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Preliminar: Ilegitimidade do Município de São Paulo em lavrar multa por falta de indicação do condutor – Descabimento – Mera sanção administrativa acessória por descumprimento da obrigação descrita no art. 257, § 7o, do CTB – Competência prevista no art. 24 do CTB. Mérito: Pretensão inicial voltada à desconstituição de multas de trânsito lavradas em desfavor das empresas-autoras, sob o fundamento de não ter sido a responsável pelo cometimento das infrações – inadmissibilidade – alegação de que as notificações de autuação e imposição de penalidade não teriam sido encaminhadas ao infrator, na forma dos arts. 281 e 282, do CTB - presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo – tese jurídica fixada no IRDR no 2187472-23.2017.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito Público – precedentes - sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046072-05.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes NSA
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA, GSC EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, RECAPAGEM PNEUS ANDRADE LTDA,
PNEUCARGO TECNOLOGIA EM PNEUS LTDA e SIDNEY ANTONIO CLARO
JUNIOR, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046072-05.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1046072-05.2019.8.26.0053
APELANTES: NSA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA., PNEU CARGO
TECNOLOGIA
EM
PNEUS
LTDA.,
GSC
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
e
RECAPAGEM PNEUS ANDRADE LTDA.
APELADO:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 16a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 17.895
APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA
AUTO DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Preliminar: Ilegitimidade
do Município de São Paulo em lavrar multa por falta de
indicação do condutor Descabimento Mera sanção
administrativa acessória por descumprimento da obrigação
descrita no art. 257, § 7o, do CTB Competência prevista
no art. 24 do CTB. Mérito: Pretensão inicial voltada à
desconstituição de multas de trânsito lavradas em desfavor
das empresas-autoras, sob o fundamento de não ter sido a
responsável
pelo
cometimento
das
infrações

inadmissibilidade alegação de que as notificações de
autuação e imposição de penalidade não teriam sido
encaminhadas ao infrator, na forma dos arts. 281 e 282, do
CTB - presunção de legitimidade e veracidade do ato
administrativo
tese jurídica fixada no IRDR no
2187472-23.2017.8.26.0000 pela C. Turma Especial de
Direito Público precedentes - sentença de improcedência
mantida. Recurso não provido.

Vistos.

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por NSA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA., PNEU
CARGO TECNOLOGIA EM PNEUS LTDA., GSC EMPREENDIMENTOS E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046072-05.2019.8.26.0053 -Voto no
3
PARTICIPAÇÕES LTDA. e RECAPAGEM PNEUS ANDRADE LTDA., nos
autos da “ação ordinária declaratória de nulidade de
autos infracionais de multas de trânsito” ajuizada em
face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, julgada improcedente
pelo MM. Juízo a quo, sob o fundamento de que, expirado
o prazo para a indicação do condutor do veículo pela
pessoa jurídica, não é necessária a realização de nova
notificação, sendo, assim, legal a autuação perpetrada
pela
Administração
em
razão
do
descumprimento
da
obrigação acessória, nos termos do art. 257, §8o, do
CTB, consoante r. sentença de fls. 577/579, cujo
relatório se adota.
Em
suas
razões
(fls.
581/608),
as
apelantes alegaram, preliminarmente, incompetência da
Municipalidade para instituir sanção que não estivesse
adstrita
à
infrações
relativas
à
circulação,
estacionamento e parada, nos termos do art. 24 do CTB.
No
mérito,
aduziram
que
seria
obrigatória
nova
notificação do proprietário do veículo para fins de
indicação do condutor, de modo que a “falta da realização
da 2a notificação às infrações previstas no artigo 257, §8o,
tem o condão de caracterizar a insubsistência do auto de
infração, conforme não se verifica a notificação da
penalidade aplicada, nos termos do artigo 282, caput, do
CTB”. Acrescentou, nesta linha, que a falta de nova
notificação do proprietário teria ido de encontro ao
quanto previsto nos artigos 280, 281 e 282, da Lei
Federal no 9503/1997, bem como ao quanto previsto no
teor da Súmula no 312, do STJ. Ao final, requereram o
provimento do apelo interposto, julgando-se procedente a
pretensão inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046072-05.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Recurso
regularmente
processado
e
preparado (fls. 609/610), com contrarrazões às fls.
613/641.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

Insurgem as autoras contra r. sentença de
primeiro grau que julgou improcedente a demanda, sob o
fundamento de que, expirado o prazo para a indicação do
condutor do veículo pela pessoa jurídica, não é
necessária a realização de nova notificação, sendo,
assim, legal a autuação perpetrada pela Administração em
razão do descumprimento da obrigação acessória, nos
termos do art. 257, §8o, do CTB.
Porém, pelo que se depreende dos autos, o
recurso não comporta provimento.
Infere-se da peça vestibular do feito que
os veículos de placas CKK 7041, DKG 6484, DQB 1932, DWC
8905, EKL 7216, EVG 0291, EYV 7481, EYV 7843, FER 5851,
FEY 4480, FFP 1604, FHZ 1186, FHZ 1191, FHZ 1202, FHZ
1209, FHZ 3844, FTL 9077, FYN 1727, FYK 7041, FZI 7496,
GDH 8033, GFJ 3200, GGS 2405, GJL 6105 e GGS 3100, de
propriedade das requerentes foram autuados em razão de
infrações à lei de trânsito, bem como por não
identificação do condutor infrator nas penalidades
impostas à pessoa jurídica detentora do veículo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046072-05.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Com
efeito,
defenderam
as
empresas-
autoras que, em afronta ao disposto nos arts. 281 e 282,
do CTB, e na Resolução CONTRAN no 404/2012, não
receberam qualquer notificação a respeito da existência
das referidas autuações, o que as teria impossibilitado
de indicar o correto condutor do veículo quando da
infração.
Diante desta situação, por entenderem que
o procedimento adotado pela autoridade coatora teria
desrespeitado o procedimento notificatório estabelecido
nas
legislações
de
regência,
além
de
implicar
cerceamento ao seu direito de defesa (art. 5o, LV, da
CF/88), ingressaram com a presente demanda (fls. 01/30).
Pois bem.
Ab initio, não prospera a alegação de
suposta incompetência do Município de São Paulo para
lavrar multa por falta de indicação do condutor-
infrator.
Isto porque a multa por não indicação do
condutor do veículo, prevista no art. 257, § 8o, do CTB
não é uma multa de trânsito, mas sanção administrativa
acessória por descumprimento da obrigação descrita no §
7o do mesmo dispositivo:
Art. 257. As penalidades serão
impostas ao condutor, ao proprietário do
veículo, ao embarcador e ao transportador,
salvo
os
casos
de
descumprimento
de
obrigações e deveres impostos a pessoas
físicas
ou
jurídicas
expressamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046072-05.2019.8.26.0053 -Voto no
6
mencionados neste Código.
(...)
§ 7o - Não sendo imediata a
identificação
do
infrator,
o
principal
condutor ou o proprietário do veículo terá
quinze dias de prazo, após a notificação da
autuação, para apresentá-lo, na forma em que
dispuser o Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), ao fim do qual, não o fazendo,
será considerado responsável pela infração o
principal condutor ou, em sua ausência, o
proprietário do veículo.
A sanção, aplicada à pessoa jurídica, é
forma hábil a induzi-la a indicar o condutor do veículo;
não decorre de um fato novo a exigir a observância dos
requisitos para a autuação prevista no art. 280 do CTB
nem é hipótese que implique na aplicação do art. 281 da
mesma legislação, em que a autoridade abre a
oportunidade de defesa, verifica se a autuação descreve
corretamente o fato e o enquadramento e, após, aplica a
sanção prevista em lei.
Superada a exclusiva questão prejudicial,
passa-se a análise do meritum causae.
Desde logo, esclareça-se que as autoras
não impugnam, juridicamente, o mérito das infrações de
trânsito
sancionadas,
limitando-se
a
afirmar
(sem
qualquer respaldo probatório) que não tinham ciência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046072-05.2019.8.26.0053 -Voto no
7
referido ato administrativo, uma vez que não receberam
qualquer espécie de notificação de autuação ou mesmo de
imposição de penalidade.
Em verdade, para amparar a sua tese
inicial invalidade das multas de trânsito -, apegam-se
em suposta irregularidade do procedimento notificatório
adotado pelas autoridades de trânsito, na medida em que,
de acordo com o seu entendimento, não teriam
providenciado a chamada dupla notificação.
Destarte,
em
respeito
aos
estritos
limites objetivos da demanda (art. 141 cc. art. 492, do
CPC/2015), resta perquirir se houve a chamada dupla
notificação
(autuação
E
penalidade),
seguindo
inteligência do que dispõe o Enunciado no 312, da Súmula
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, editado com
fundamento na interpretação do art. 281, parágrafo
único, inciso II, e art. 282, caput, ambos do Código de
Trânsito Brasileiro.
Para
uma
melhor
compreensão
da
controvérsia, confira-se, in verbis, a redação do
enunciado interpretativo e das normas da legislação
extravagante:
(STJ)
Enunciado
n.
312:
“No
processo
administrativo para imposição de multa de
trânsito, são necessárias as notificações da
autuação e da aplicação da pena decorrente da
infração”.
(CTB)
Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera
da competência estabelecida neste Código e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046072-05.2019.8.26.0053 -Voto no
8
dentro
de
sua
circunscrição,
julgará
a
consistência do auto de infração e aplicará a
penalidade cabível.
Parágrafo único. O auto de infração será
arquivado
e
seu
registro
julgado
insubsistente:
I
-
se
considerado
inconsistente
ou
irregular;
II - se, no prazo máximo de trinta dias, não
for expedida a notificação da autuação.
Art.
282.
Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do
veículo ou ao infrator, por remessa postal ou
por qualquer outro meio tecnológico hábil,
que assegure a ciência da imposição da
penalidade.
Conforme se depreende, “exige a legislação
que a lavratura de auto de infração obedeça aos enumerados
requisitos formais instrumentais art. 280 e, também, que
seja notificado o infrator da imposição da penalidade,
mediante a assinatura no auto de infração em flagrante art.
280, VI ou por meio de notificação, que, neste caso, deverá
ser expedida no prazo máximo de trinta dias
art. 281, §
único, II. Decorrido o prazo para a defesa da autuação art.
282
, confirmando-se a materialidade e autoria, será
aplicada a penalidade legalmente cabível por simples decisão
que confirme os elementos da autuação, (...), por decisão que
fundamente o desacolhimento das razões de defesa, quando esta
for apresentada” (AgRg no AREsp No 110.456/RS, 2a Turma,
Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 12.06.2012).
Assim,
no
procedimento
administrativo
atinente à imposição de multa de trânsito, pode-se
inferir que seria necessária a emissão de duas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046072-05.2019.8.26.0053 -Voto no
9
notificações, a serem endereçadas ao proprietário do
veículo
(ou
suposto
infrator):
(i)
a
primeira,
decorrente da autuação da infração e, superado o prazo
de defesa, (ii) a segunda, consistente na aplicação da
respectiva penalidade.
Entretanto, em que pesem as ilações acima
deduzidas, e, ainda, ressalvado o entendimento pessoal
deste Relator, tem-se que a E. Turma Especial de Direito
Público deste Tribunal de Justiça, aos 10.08.2018, teve
a oportunidade de resolver a controvérsia sub judice
pela via do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Processo no
2187472-23.2017.8.26.0000),
oportunidade em que fixou a seguinte tese a respeito do
tema:
“Os art. 280 e 281 da LF no 9.503/97 de
23.09.1997 não se aplicam à sanção pela não
indicação de condutor prevista no art. 257 §
7o e 8o, assim dispensada a lavratura de
autuação
e
consequente
notificação.
Tal
dispositivo e a Resolução CONTRAN no 710/17
não ofendem o direito de defesa”.
Com efeito, conforme entendimento da C.
Turma julgadora, “a não indicação do condutor não é uma
infração de trânsito; é uma infração administrativa que
decorre objetiva e automaticamente do descumprimento da
obrigação acessória de identificação do condutor prevista no
§ 7o e cuja gravidade reside exatamente no óbice ao
conhecimento do infrator e à atribuição dos pontos”, de modo
que seria despicienda a realização da 2a notificação,
nos moldes em que requerido pela parte autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046072-05.2019.8.26.0053 -Voto no
10
Destarte, seguindo o quanto disposto no
art. 985, do CPC/20151, e, ainda, observado o fato de
que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e
mantê-la
estável,
íntegra
e
coerente”
(art.
926,
do
CPC/2015), tem-se ser o caso de observar a tese jurídica
fixada
naquela
oportunidade,
devendo,
portanto,
prevalecer a presunção de legalidade do procedimento
adotado pela Administração Pública.
Registre-se, ademais, que não há que se
falar em eventual “não aplicação” do entendimento
exarado pela E. Turma Especial de Direito Público, tal
como propugnado pela parte autora, haja vista a lógica
intrínseca
à
decisão,
sobretudo
acerca
da
“acessoriedade” da obrigação prevista no art. 257, §§ 7o
e 8o, do CTB.
Em suma, tem-se que a r. sentença de
primeiro grau deve ser mantida, tal como lançada.
Por fim, atento à disposição do §11, do
art.
85,
do
CPC/2015,
majoro
a
verba
honorária
sucumbencial em mais 1% sobre o valor da causa,
prestigiando-se o trabalho adicional realizado pelo
Procurador Municipal na fase estritamente recursal.
1 Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica
questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo
tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do
respectivo Estado ou região;
II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham
a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma
do art. 986.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046072-05.2019.8.26.0053 -Voto no
11
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pelas autoras, de modo a
MANTER a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios
e jurídicos fundamentos. Ainda, atento à disposição do
§11, do art. 85, do CPC/2015, majoro a verba honorária
sucumbencial em mais 1% sobre o valor da causa,
prestigiando-se o trabalho adicional realizado pelo
Procurador Municipal na fase estritamente recursal.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR